Tribunal: TJMT
Processo: 0002593-29.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002593-29.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIEGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 057.286.871-56 (APELANTE), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) –
PRELIMINAR
– INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS PELO MAGISTRADO – MOTIVAÇÃO NA CONCLUSÃO DE SEU CONVENCIMENTO – ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINARES REJEITADAS –
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES (ART. 28,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
DISTINGUISHING
E
OVERRULING
– IMPROCEDÊNCIA – JULGADOS QUE NÃO SE ASSEMELHAM AO
DECISUM
ATACADO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) Incabível o acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia quando a peça acusatória iniciadora da ação penal preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, ainda que assim não fosse, também não há como reconhecer tal arguição em virtude da preclusão operada com a superveniência de sentença penal condenatória, consoante precedentes do STF e STJ”
(Ap 65691/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

Se o magistrado, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, enfrentou as teses arguidas pela defesa e pelo
parquet
, concluindo por condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo as acusações sustentadas pelo órgão ministerial na peça inaugural, fundamentando seu convencimento, não se deve reconhecer a preliminar aventada de nulidade da sentença por ausência de motivação.

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e a apreensão do entorpecente devidamente embalado em diversas porções para serem comercializadas.

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Os precedentes a serem observados devem resultar de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal ou Recurso Especial Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, Súmula Vinculante ou Comum, ou decisões com efeito erga omnes, cujo conteúdo possa se coadunar às peculiaridades do caso.

Não havendo correlação específica entre os paradigmas apresentados e o caso em concreto, não há falar-se em eventual análise de superação de entendimento. (AgRg no HC 643.905/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002593-29.2019.8.11.0042

APELANTE: DIEGO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DIEGO DA SILVA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 2593-29.2019.811.0042, Código 558792, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (
13 porções contendo 51,14g [cinquenta e um gramas e quatorze centigramas) de maconha
), previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Sentença – Id. 71617720).

Preliminarmente, suscitou a defesa nulidade do feito por inépcia da denúncia, aduzindo que
“a denúncia deixa de preencher os pressupostos do referido artigo quando deixa de esclarecer a real circunstância em que ocorreu o “ilícito”, bem como, por não classificar corretamente o delito”
.

No mérito, requer a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei de Drogas, bem como a concessão da justiça gratuita.

Com relação à dosimetria de pena, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pela aplicação de
“todas as atenuantes”
sem especificar quais.

Por fim, requer seja o feito o
“distinguishing”
ou a distinção da jurisprudência apresentada pela defesa com o caso concreto, e seja demonstrado o
“overruling”
ou a superação do entendimento, sob pena de nulidade, por falta de fundamentação, nos termos do art. 315, §2º, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 71617741).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 75556977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante DIEGO DA SILVA FERREIRA pretende a nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado não fundamentou as razões de seu convencimento, não enfrentando a matéria levada à debate pela defesa, contrariando, inclusive, as provas arroladas nos autos.

Sem razão a tese arguida pela defesa.

Deduz-se da leitura do édito condenatório, que o magistrado, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, enfrentou as teses arguidas pela defesa e pelo
parquet
, concluindo por condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo as acusações sustentadas pelo órgão ministerial na peça inaugural, refutando, assim, a tese de absolvição sustentada do apelante.

Não se desconhece que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, no entanto, não é necessário que o julgador rebata todos os questionamentos formulados pelas partes para indicar a conclusão de seu convencimento.

A propósito:

“EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há falar em violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, tendo a instância antecedente, como se observa dos acórdãos proferidos, explicitado suas razões de decidir. 2.
Consoante firme jurisprudência da Corte, “só se considera nula a decisão desprovida de fundamentação, não aquela que, embora concisa, contenha motivação
” (AI nº 847.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16/2/12). 3. Regimental ao qual se nega provimento”
(ARE 933976 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 20-02-2017 PUBLIC 21-02-2017) (grifei).

Desse modo, tendo o sentenciante motivado sua decisão, com a prestação jurisdicional necessária, embora contrária aos interesses da defesa, não há falar-se em nulidade da sentença.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Também em preliminar, a defesa sustenta a inépcia da denúncia, aduzindo que
“a denúncia deixa de preencher os pressupostos do referido artigo quando deixa de esclarecer a real circunstância em que ocorreu o “ilícito”, bem como, por não classificar corretamente o delito”
.

Asseverou, ainda, que a ausência de tais informações impede o pleno exercício ao contraditório.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

O simples exame da exordial acusatória é suficiente para verificar que não há vício que a torne inapta ao desenvolvimento válido do processo.

A denúncia descreve pormenorizadamente os fatos típicos imputados a DIEGO DA SILVA FERREIRA, vejamos:

“(...) Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, no dia 16 de novembro de 2018, por volta das 18h30min, na praça de esportes localizada na Rua Desembargador Palmiro Pimenta, do Bairro Poção, nesta Capital, o denunciado Diego da Silva Ferreira trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 13 (treze) porções de maconha, com massa de 51,14g (cinquenta e um gramas e quatorze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial nº 3.14.2018.49775-01 de fls. 10/11-IP.

De acordo com o que foi apurado, na mencionada data, policiais militares realizavam rondas de rotina pelo Bairro Poção, quando avistaram um grupo de pessoas nas imediações da praça esportiva daquele logradouro, sendo que, ao se aproximarem dos suspeitos, o denunciado Diego se afastou dos demais indivíduos e caminhou ao redor da quadra de areia.

Diante de fundada suspeita, os policiais realizaram a abordagem do denunciado e, submetido à revista pessoal, nada de ilícito foi localizado.

Em continuidade, os militares efetuaram cautelosa vistoria no local onde o denunciado estava caminhando, momento em que apreenderam, dentro de um porta óculos, acompanhado de outros pertences do denunciado, 13 (treze) porções de maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) Entrevistado pelos milicianos, o denunciado admitiu a propriedade da droga, alegando que destinavam apenas ao consumo pessoal. Esclareceu que comprou as porções no Bairro Areão, pela importância de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Conduzido à delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado alegou que as porções seriam para seu consumo próprio, pois é usuário de droga. Alegou que adquiriu essa quantidade de maconha para ser consumida por período maior.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, a apreensão de várias porções de droga, fracionadas e separadas em pequenas porções prontas para o comércio, acompanhadas de dinheiro, nas imediações de local público voltado para a prática de esporte, são elementos que indicam o cometimento do tráfico de drogas (...)”
(Id. 71617649).

Assim, vejo que a denúncia apresenta os elementos para a tipificação do crime em tese, demonstra o envolvimento do apelante com os fatos delituosos e permite-lhe, sem qualquer dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhe fora imputada, garantindo o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, após a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, assim, plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia (HC 283.746/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Trago, ainda, precedente deste Tribunal:

“(...) Incabível o acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia quando a peça acusatória iniciadora da ação penal preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, ainda que assim não fosse, também não há como reconhecer tal arguição em virtude da preclusão operada com a superveniência de sentença penal condenatória, consoante precedentes do STF e STJ”
(Ap 65691/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DIEGO DA SILVA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 2593-29.2019.811.0042, Código 558792, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

De proêmio, busca a defesa a desclassificação da conduta perpetrada pelo réu DIEGO para a de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Sem razão a defesa quanto ao pedido.

Isso porque a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02 – Id. 71619451), boletim de ocorrência (fls. 03/04 – Id. 71619451), termo de exibição e apreensão (fl. 02 – Id. 71619452) e laudo pericial nº 3.14.2018.49775-01 (fls. 04/06 – Id. 71619452), o qual atestou positivo para a presença de
maconha
.

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, vejamos:

Na Delegacia de Polícia, o Subtenente da Polícia Militar,
Manoel Walmor Correa
, relatou que
“a equipe da ROTAM (RT12) durante patrulhamento pelo bairro Poção, avistou um grupo de pessoas, em fundada suspeita, sendo que o suspeito ao perceber a aproximação da viatura, se separou do grupo e começou a caminhar em volta da quadra de areia; que então foi realizado a abordagem policial e solicitado que o suspeito retornasse ao grupo para que fosse realizado a revista pessoa, todavia nada de ilícito foi encontrado neste momento; que ao proceder vistoria no local onde o suspeito estava caminhando, foi encontrado junto com seus pertences, um porta óculos de cor preto e dentro havia 13 porções (12 pequenas e 01 média) de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais); indagado o suspeito sobre o entorpecente encontrado, este confirmou ser de sua propriedade e que havia comprado no bairro Areão próximo do córrego pela quantia de R$ 180,00 (...)”
(fls. 05/06 –
Id. 71619451).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial do Policial Militar
Wekcerlley Benevides de Oliveira
(fl. 07 – Id. 71619451).

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado afirmou que o entorpecente apreendido era para o seu consumo e que recebe a quantia toda sexta-feira, para não ter de ir comprar toda hora (fls. 08/09 –
Id. 71619452).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, o qual se encontrava em uma praça pública na companhia de outros indíviduos e, ao visualizar a viatura policial, tentou se desfazer do entorpecente devidamente embalado em 13 (treze) porções, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pedido de desclassificação para uso.

Carece de interesse recursal o pedido da defesa pela readequação da pena-base para o mínimo legal, eis que a reprimenda basilar fora fixada no mínimo, bem como não há atenuantes a serem consideradas.

Q
uanto ao pedido de isenção das custas formulado pelo apelante, o Código de Processo Penal é claro ao estabelecer em seu artigo 804 que o vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Mostra-se, portanto, como regra imperativa, consagradora do princípio da sucumbência processual. Nem àqueles que se veem assistidos por Defensor Público ou Dativo, beneficiários da assistência jurídica integral pelo Estado, não estão desonerados dos encargos da sucumbência, estabelecendo a Lei nº 1.060/50 que a parte ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da sentença final, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Ademais, a isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Portanto, a reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por fim, verifica-se que o nobre causídico transcreveu grande parte de artigo intitulado
“Distinguishing e overruling como forma de defesa no processo penal: você sabe o que é?
”, de autoria de
Rafael A. Morais de Oliveira
, disponível no site
www.canalcienciascriminais.com.br
, em tópico relativo aos institutos
distinguishing
e
overruling
, requerendo desta e. Câmara a demonstração de superação das jurisprudências apresentadas pela defesa.

Importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que eventual exame técnico definido nos institutos
distinguishing
e
overruling
reclama correlação com a situação específica do caso em concreto, hipótese não verificada nos autos, pois, como se vê, a defesa sequer trouxe aos autos julgados que guardam alguma relação com o caso em tela.

Foram apresentados dois julgados de
Habeas Corpus
, um do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o outro do Superior Tribunal de Justiça, que dizem respeito à concessão de ordem para revogação de prisão preventiva por excesso de prazo, ou seja, em nada se assemelham ao
decisum
atacado.

Ressalta-se, ainda, que os precedentes a serem observados devem resultar de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal ou Recurso Especial Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, Súmula Vinculante ou Comum, ou decisões com efeito
erga omnes
, cujo conteúdo possa se coadunar às peculiaridades do caso

(AgRg no HC 643.905/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Dessa forma, não havendo correlação específica entre os paradigmas apresentados e o caso concreto, não há falar-se em eventual análise de superação de entendimento.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021